Tribunal: STF
Processo: RHC 265713
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por L S S N, assistido pela Defensoria Pública da União, em 27.10.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 28.8.2025 a 3.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 959.921/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o recorrente condenado, em 10.7.2023, pelo juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Andradina/SP, no Processo n. 1500487-52.2022.8.26.0024, à pena de sessenta e dois anos e vinte e sete dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, nove vezes, contra três vítimas distintas, na forma dos arts. 69 e 71 do Código Penal (e-doc. 7).



    3. Em 29.5.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500487-52.2022.8.26.0024, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente, mantendo-se a condenação e a dosimetria da pena impostas pelo juízo sentenciante, em acórdão com esta ementa:



    “ESTUPRO DE VULNERÁVEL. Recurso da defesa. Preliminar de nulidade por irregularidade na realização da escuta especializada – Inocorrência – No mérito, pedido de absolvição por insuficiência de provas – Alegação fragilidade da fala das vítimas – Descabimento – Elementos colhidos que são suficientes para a condenação – Pedidos alternativos de revisão de pena e reconhecimento do crime continuado – Descabimento – Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 4).   



    4. Em 8.11.2024, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 959.921/SP no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a ordem para declarar a nulidade da oitiva especial das vítimas, realizada em sede policial, e a consequente nulidade da condenação, pela alegação de falta de provas para condenação. Subsidiariamente, pediu-se revisão da dosimetria da pena imposta (e-doc. 3).  



    5. Em 5.6.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 959.921/SP 
(e-doc. 57) e, na sessão virtual de 28.8.2025 a 3.9.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em que se pleiteava a nulidade de prova produzida sem observância dos procedimentos legais, com pedido de absolvição por ausência de provas ou revisão da dosimetria da pena. 



    2. A sentença condenatória transitou em julgado em 5/9/2023, e a impetração ocorreu mais de um ano após o trânsito em julgado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a preclusão temporal impede a análise de nulidade de prova alegada em habeas corpus, após o trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A preclusão temporal impede a análise da matéria em habeas corpus, conforme jurisprudência pacífica, mesmo em casos de alegações de nulidade absoluta. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo improvido” (fl. 1, e-doc. 77).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados, em 10.10.2025 
(e-doc. 89).



    6. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao agravo regimental no habeas corpus é objeto do presente recurso ordinário. O recorrente alega que “as vítimas foram ouvidas na delegacia de polícia entre os dias 10 e 17 de fevereiro de 2022. Embora o termo de declarações tenha referido a lei 13.431/2017, fato é que os procedimentos previstos no referido diploma legal não foram seguidos” (fl. 7, e-doc. 97).



    Salienta que “o artigo 11 da norma estabelece a garantia da ampla defesa ao acusado, porém a colheita antecipada da prova foi realizada sem a presença de seu defensor, o que acabou por violar o previsto no artigo 12 do mesmo diploma, já que a defesa não teve a oportunidade de se manifestar sobre a prova produzida” (fl. 7, e-doc. 97).  



    Argumenta que, “em juízo, foi negado o direito a repetição do ato, sob pena de revitimização. Importante lembrar que o despacho para a colheita da prova na modalidade de oitiva especial, conforme previsto em lei, foi dado após a polícia civil ter praticado o ato” (fl. 9, e-doc. 97).  



    Sustenta que “outro detalhe grave consiste no fato de ter o réu participado do ato na sala passiva do Fórum, conforme consta em ata. Já o advogado, participou por videoconferência, o que leva a crer que sequer houve uma conversa reservada entre ambos, antes do início da audiência” (fl. 10, e-doc. 97).



    Assevera que, “considerando a nulidade da prova colhida na fase inquisitorial, sem a participação da defesa, de forma a violar o princípio do contraditório, bem como o princípio da ampla defesa, possível constatar que não há provas outras nos autos suficientes para a embasar o édito condenatório. As demais testemunhas, ouvidas em juízo, não presenciaram os fatos, sendo que não podem, por si só, embasarem qualquer condenação criminal” (fl. 14, e-doc. 97).



    Afirma que, “no caso da vítima [L E], a pena-base foi exasperada em 10 meses e 15 dias de reclusão em razão da idade da vítima. No entanto, se trata de elementar do crime, razão pela qual a pena-base merece permanecer no mínimo legal. Na segunda fase, se fez incidir em 1/6 a agravante prevista no artigo 61, II, ‘f’, pelo fato ter sido praticado em relação doméstica. Todavia, na terceira fase, houve uma exasperação de metade por conta do previsto no artigo 226, II, do CP. Ora, se está diante de evidente bis in idem, de modo que necessário o decote da causa de aumento. Caso assim não entendam, que seja fixada a exasperação em 1/8” (fl. 17, e-doc. 97).



    Defende que, “em relação à [vítima A L], são referidos desdobramentos na família em razão da prática do crime, porém, esses fatos não foram trazidos aos autos, de modo que a pena-base merece ser fixada no mínimo legal. Na segunda fase, se fez incidir em 1/6 a agravante prevista no artigo 61, II, ‘f’, pelo fato ter sido praticado em relação doméstica. Todavia, na terceira fase, houve uma exasperação de metade por conta do previsto no artigo 226, II, do CP. Ora, se está diante de evidente bis in idem, de modo que necessário o decote da causa de aumento. Caso assim não entendam, que seja fixada a exasperação em 1/8” 
(fls. 17-18, e-doc. 97).



    Anota que, “para [a vítima E D], a pena-base foi exasperada em 1/4 justamente em razão da suposta penetração que não foi identificada pela perícia. Sendo assim, a pena-base merece permanecer no mínimo legal, como em relação aos outros dois menores. Na segunda fase, se fez incidir em 1/6 a agravante prevista no artigo 61, II, ‘f’, pelo fato ter sido praticado em relação doméstica. Todavia, na terceira fase, houve uma exasperação de metade por conta do previsto no artigo 226, II, do CP. Ora, se está diante de evidente bis in idem, de modo que necessário o decote da causa de aumento. Caso assim não entendam, que seja fixada a exasperação em 1/8” (fl. 18, e-doc. 97).



    Conclui que, sobre a “continuidade delitiva, nos termos do artigo 71, possível majorar a pena em apenas 1/6, já que não se saber ao certo quantas vezes e como de fato ocorreram os abusos já que presente apenas a versão do menor, sem condições [de] especificar e certificar o que foi narrado” (fl. 18, e-doc. 97).



    Pede “provimento do Recurso, a fim de se conceder a ordem de habeas corpus pretendida” (fl. 18, e-doc. 97).



    O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.  



    8. No caso em espécie, a sentença condenatória transitou em julgado em 5.9.2023 (fl. 1, e-doc. 77), antes de o Habeas Corpus n. 959.921/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 8.11.2024 (e-doc. 2).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERCENTUAL DE REDUÇÃO EM RAZÃO DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO AGRAVANTE DEFINIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO SEM REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 232.217-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. (...)



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 261.089-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 1º.10.2025).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...)



    4. Além disso, este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018). 



    5. Inexistência de constrangimento ilegal. (...)



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
 n. 242.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).  



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.  



    10. Na sentença condenatória, o recorrente foi condenado pela prática de diversos crimes de estupro de vulnerável, praticados contra três sobrinhos-netos, nestes termos:



    “Narra a denúncia que, entre os anos de 2014 e 2016, em dias não determinados, [no endereço] (...) por ao menos sete vezes, o réu (...) praticou atos libidinosos com [E A S M J], seu sobrinho neto, pessoa menor de 14 anos à época dos fatos (fls.25). Consta ainda que, no ano de 2019, em dias não determinados, no mesmo local mencionado, por ao menos duas vezes, o réu praticou atos libidinosos com [A L D S], sua sobrinha neta, pessoa menor de 14 anos à época dos fatos (fls.30). Por fim, no ano de 2021, por diversas vezes, ainda no mesmo endereço, [o recorrente] praticou, segundo a inicial, atos libidinosos com [L E G S], seu sobrinho neto, pessoa menor de 14 anos à época dos fatos (fls.12). (...)



    Inexistem nulidades processuais ou irregularidades a serem sanadas. O feito tramitou regularmente. Não foram arguidas preliminares ou questões prejudiciais aptas a impedir o prosseguimento da marcha processual, razão pela qual passo à análise do mérito da lide. (...)



    De início, cabe rechaçar a tese de nulidade do depoimento especial colhido pela autoridade policial. A uma, porque a autoridade policial Dra. Michelly da Silva Miliorini possui formação específica para colheita deste tipo de depoimento, nos moldes do Protocolo NICHD, estabelecendo o prévio rapport com a pessoa menor a ser ouvida e seguindo de forma escorreita o procedimento previsto na Lei 13.431/17. Não houve descumprimento ao art. 5º, XI, da citada lei, pois as crianças foram ouvidas apenas na presença da autoridade policial, a qual é, como já dito, ‘profissional capacitada’ cujo conhecimento prévio foi justamente estabelecido no prévio rapport. Assim, não havia ninguém que pudesse influenciar as falas das crianças, sendo que a Defesa não logrou apontar concreto prejuízo a ensejar a nulidade arguida.



    A duas porque este juízo, atento à possível colisão de postulados legais (aquele que determina que o depoimento será colhido apenas uma vez, art. 11, e o CPP 155, que determina a repetição das provas colhidas na fase inicial), questionou expressamente as partes se pleiteariam a repetição dos depoimentos das vítimas em juízo, sendo que houve expressa renúncia do ato pela Defesa (fl. 277). (...)



    E ainda: O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração 
do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). O atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. (...)



    Em suma, a Defesa teve a plena oportunidade de se insurgir quanto à prova e optou por não fazê-lo na fase própria. Agora, pretende alegar vício relativo à prova justamente após o encerramento da instrução, sem demonstrar qualquer prejuízo e violação à Lei, o que não se pode admitir. (...)



    As três vítimas foram categóricas a confirmar os atos sexuais praticados pelo acusado. (...)



    Não bastasse o depoimento das vítimas, as quais tem 06, 10 e 14 anos, isto é, idade suficiente para compreender o caráter dos fatos, de reterem as memórias e também de entenderem a gravidade das acusações, certo que houve o detalhado depoimento dos genitores em confirmação, inclusive de pretérito abuso praticado pelo réu contra [I], mãe de [A L] e [E A]. [I] mostrou-se visivelmente consternada em seu depoimento em juízo. Também deve ser sopesado que todas as vítimas (inclusive [I]) indicaram o modus operandi do réu para fazer com que não levassem os abusos ao conhecimento de outras pessoas. O réu utilizava questões de saúde relacionadas à sua mãe para constranger as vítimas a manterem o silêncio, dizendo que se revelassem os fatos ela poderia adoecer e morrer, gerando sentimento de culpa nas vítimas e inibindo reação por parte destas, as quais optavam por manter a integridade familiar” (fls. 1-5, e-doc. 7).



    11. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso do recorrente e manteve a condenação pelos crimes de estupro de vulnerável, sob estes fundamentos:



    “O intuito protetivo da lei 13.431/2017 é de que as vítimas e testemunhas de atos de violência não sejam revitimizadas. Bem por isso, que o legislador previu que a escuta de tais vítimas deveria ser feita, prioritariamente, por profissionais técnicos que tenham a sensibilidade necessária para a condução da coleta dos relatos, conhecimento este que, a rigor, não é característico dos operadores o Direito, mas que, como visto, no caso dos autos, era detido pela profissional responsável pela escuta.



    Não bastasse isso, como mencionado pelo magistrado, a Defesa teve oportunidade de se manifestar sobre os registros, não arguiu qualquer nulidade e dispensou novas oitivas. Como já ressaltado, em Direito Processual Penal, consoante jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores, as nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, sujeitam-se à preclusão, eis que necessária a efetiva comprovação de prejuízo em respeito ao princípio da instrumentalidade das provas, nos termos do artigo 563 do CPP, o que não restou demonstrado pelo apelante.



    Importante frisar que a defesa invoca a nulidade no único intuito de desconstituir a credibilidade dos depoimentos prestados, deixando em segundo plano o conteúdo da prova produzida, que é matéria de mérito, e como se verá a seguir, é farto e suficiente para a condenação. 



    Por estes motivos, fica afastada a preliminar. (...)



    Pois bem, como se vê os relatos das vítimas são firmes, coerentes e harmônicos e encontraram eco na fala de outros familiares que descreveram um histórico de abusos que vêm sendo praticados pelo réu contra outras crianças da família há gerações. 



    Os ofendidos narraram as mesmas abordagens e investidas e quanto às suas falas não há na prova qualquer indício de induzimento ou elemento que indique que eles, ou seus genitores e parentes, teriam motivos para acusar injustamente o réu. 



    Aliás, de se notar que há nos autos do inquérito, inclusive, a fala de outros menores que também teriam sido vítimas do acusado 
(fls. 39/41, 50/51 e 115)” (fls. 5-9, e-doc. 4).



    12. No julgamento do Habeas Corpus n. 959.921/SP, o Superior Tribunal de Justiça concluiu:



    “Com efeito, verifico que os fatos ocorreram no ano de 2019 e a sentença condenatória transitou em julgado em 5/9/2023, de modo que, ante a longa passagem de tempo entre a data dos fatos e a presente impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, tendo o pleito nítida característica revisional. (...)



    Nesse sentido, confira-se o parecer ministerial: 'essa Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que ‘[o] trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus, impetrado nesta Corte Superior de Justiça, como substitutivo de revisão criminal, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se presente flagrante ilegalidade.’’ (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.)” (fls. 2-4, e-doc. 77).  



    13. Quanto às alegações de nulidades processuais, relativas à oitiva especial das vítimas realizada em sede policial e a eventual ausência de conversa reservada entre advogado e recorrente antes do início da audiência, o juízo sentenciante fundamentou que “o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após 
ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura” (fl. 4, e-doc. 7).



    Nesse sentido, o Tribunal estadual acrescentou que “a Defesa teve oportunidade de se manifestar sobre os registros, não arguiu qualquer nulidade e dispensou novas oitivas. Como já ressaltado, em Direito Processual Penal, consoante jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores, as nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, sujeitam-se à preclusão, eis que necessária a efetiva comprovação de prejuízo em respeito ao princípio da instrumentalidade das provas” (fl. 5, e-doc. 4).



    Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “os fatos ocorreram no ano de 2019 e a sentença condenatória transitou em julgado em 5/9/2023, de modo que, ante a longa passagem de tempo entre a data dos fatos e a presente impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada” (fl. 2, e-doc. 77).



    A alegação de eventuais nulidades processuais na espécie vertente está preclusa, pois, como fundamento pelas instâncias antecedentes, 
não foi arguida no momento processual adequado. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 251.922-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGADA NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DEFESA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUANTO À MANIFESTAÇÃO DO COLABORADOR. QUESTÃO APRESENTADA APENAS DEPOIS DAS ALEGAÇÕES FINAIS E DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.507-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 27.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NULIDADE. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 247.840-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. SUPOSTA AUSÊNCIA 
DE CONTRADITÓRIO. NULIDADE. PRECLUSÃO. INVIABILIDADE DE REVER A MATÉRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA. 
MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    3. A aventada nulidade, supostamente decorrente da inquirição de testemunha cujas alegações não foram submetidas ao contraditório, não se afigura evidente de plano, tanto por incidência, à espécie do princípio do pas de nulitte sans grief, como por demonstrada a preclusão da tese arguida. (...)



    7. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 203.536-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021).



    14. Não procede a alegação de ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena imposta ao recorrente, pois, como destacado pelo Tribunal estadual, “não constitui indevido bis in idem a consideração da relação doméstica como agravante e a condição de tio-avô para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria. A circunstância (prática do delito prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade, consoante considerado na denúncia e na sentença), pode ser cumulada com a majorante do artigo 226, II, do CP, porque os dispositivos legais cuidam de situações diversas” (fl. 11, e-doc. 4).



    Ainda sobre a dosimetria da pena imposta, o Tribunal de origem destacou que “a majoração das penas-bases foi branda (1/6, 1/8 e 2/8), foi fundamentada e fica mantida. (...) Por fim, houve reconhecimento da continuidade [delitiva] entre os delitos praticados contra as mesmas vítimas e o correto cúmulo material entre as 03 penas aplicas. Como se vê, os critérios são absolutamente razoáveis e o resultado se mostra proporcional às condutas praticadas” (fls. 11-13, e-doc. 4). 



    15. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos judiciais antecedentes para sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta esta ação constitucional (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.5.2014; RHC 
n. 129.996, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.8.2016; e RHC n. 190.420-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 249.603-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (...)



    3. Sanção estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. Ainda, ‘não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas’ (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 239.409-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Nulidade. Dosimetria da pena. Supressão de instâncias. Reexame de fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. (...)



    4. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 223.320-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    16. Ademais, para rever a conclusão das instâncias antecedentes, quanto à alegação de inexistência de provas suficientes para condenação do recorrente pelos crimes imputados, seria necessário reexame de fatos e provas dos autos eletrônicos, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 259.844-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 222.015-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 



    2. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



    3. O STF já decidiu que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 



    4. Para o acolhimento da tese defensiva relativa à participação de menor importância seria necessário revolver fatos e provas, procedimento incabível na via processualmente restrita do habeas corpus. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 206.374-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprud